Tribunal: TJMT
Processo: 1058237-58.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058237-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS GUIMARAES ARAUJO - CPF: 029.637.141-65 (RECORRENTE), ROSYANNE CARVALHO DE PAIVA - CPF: 842.837.267-53 (ADVOGADO), CATHARYNNE KAPPS CARVALHO DA COSTA - CPF: 060.039.771-83 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
ATRASO
SUPERIOR A
4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
REESTRUTURAÇÃO DE MAL
HA AÉREA DECORRENTE DE TRÁFEGO INTENSO. AUSÊNCIA DE PROVA.
FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACID
ADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O atraso de
voo

superior a
4 horas caracteriza falha na prestação de serviço.

Hipótese em que o
atraso
de mais de 30 horas
foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando a conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço
s
possuem respon
sabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como
ocorrendo
caso fortuito
ou
força maior.
Em se tratando
de
transporte
aéreo, constitu
em
caso fortuito ou força maior
os
eventos
comprovadamente
supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

A
simples
alegação de reestruturação da malha a
érea em decorrência de tráfego intenso, desacompanhada de documentos comprobatórios,

deve ser

considerada fortuito interno, e,
portanto
, não
exclui a
responsabilidade da com
panhia aérea.

3.
No caso
concreto, o
atraso foi de mais de 30 (trinta) horas, houve quatro alterações no voo, a parte reclamante
chegou ao destino 2 (dois) dias após o programado e
estava viajando com
uma
criança
de 1 (um) ano de idade,
houve falha nas informações prestadas, espera excessiva no aeroporto e disponibilização de acomodação apenas no último dia
,
circunstâncias
específicas que, aliadas ao grande atraso, são suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o
caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita.

O
valor de
R$
10
.000,00

arbitrado na sentença
, para cada recorrido,

é razoável e suficiente para a reparação do dano moral
, dadas as circunstâncias do caso concreto
.

5.
R
ecurso conhecido e improvido.

6.
C
ustas processuais
pela parte recorrente
.

Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058237-58.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorridos
:
VINICIUS GUIMARAES ARAUJO e CATHARYNNE KAPPS CARVALHO DA COSTA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CATHARYNNE KAPPS CARVALHO DA COSTA / VINICIUS GUIMARAES ARAUJO ajuizou reclamação indenizatória em face GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S.A.

Sentença proferida no ID 170339762 e 170339765.

Concluiu
que ocorreu
falha
na
prestação do serviço com o atraso do voo
(2 dias)
agravado pela falta de informação, acomodação
e
quatro alterações no voo.
Julgou parcialmente procedente
s os pedidos
e condenou a recorrente
a indenizar
os danos materiais e morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado
no ID 170339772. Alegou que
: a)

o atraso
ocorreu
em razão da reestruturação da malha aérea decorrente da
intensidade do tráfego
; b)
houve reacomodação no próximo voo disponível, o que foi aceito pela parte recorrida; c)
ocorreram fatores externos,
alheios à vontade da recorrente,
caracterizando
fato excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao denominado "fato
de terceiro"
;
d) foi equivocada a condenação em danos materiais, que não podem ser presumidos;
d)

quanto aos danos morais,
não há nos autos prova

de
que a recorrida tenha sofrido prejuízo e o valor da condenação é excessivo.
R
equereu reforma da decisão recorrida para julgar improcedente
s
os pedidos da inicial.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Atraso de voo. Falha na prestação do serviço
.

Nos termos dos
art
igos
230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea
previa a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(Cuiabá/MT)
em
15/09/2022
às
23h25min (ID 170339739, 170339738 e 170339737).

Todavia,
como
reco
nhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 17/09/2022 às 16h00, ou seja, com atraso de mais de 30 horas, lapso este
muito
superior ao legalmente
aceito
.

Portanto, diante do atraso superior
a 4
horas,
resta caracter
izada a
conduta ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

(...)
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que
,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constitu
em
caso fortuito ou força maio
r, eventos com comprovação
e
que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente
e

restrições decorrentes
de pandemia.

Dessa forma,
os
atraso
s
de voo
provocados por
chegada tardia da aeronave,
manutenção
n
ão
programada e outras
causas
do gênero
são de
responsabilidade
da companhia aérea, visto que não
configuram
caso fortuito
ou força maior
.

Vale destacar
,
que apenas o fortuito externo tem o co
ndão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do
produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual da
no.

Nes
s
e contexto, considerando a situação fática reportada nos au
tos, nota-se que a
alegada
reestruturação da malha aérea decorrente da intensidade do
tráfego
não

foi comprovada pela parte recorrente, que não trouxe nenhum documento para confirmar suas assertivas, de modo que eventua
is problemas ocorridos devem ser considerados como
fortuito interno
e
parte da execução do serviço.

Além

disso
,
es
s
as

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transporte

aéreo
de
passageiro
s
.

Portanto, considerando
que
o presente caso configura
mero

fortuito interno,
não há como excluir a
responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.
Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)
3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que,
somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas
, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...)

4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. (negrito nosso).

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência, etc.

Em exame do ca
so concreto, nota-se que
o
atraso foi de mais de 30 (trinta) horas, houve quatro alterações no voo, a parte reclamante
chegou ao destino 2 (dois) dias após o programado e
estava viajando com
uma
criança
de 1 (um) ano de idade,
houve falha nas informações prestadas, espera excessiva no aeroporto e disponibilização de acomodação apenas no último dia
,
circunstâncias essas
suficientes para a caracterização do dano moral
na
modalidade subjetiva
.

Portanto,
está caracterizado
o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantu
m

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da

medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.

(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula

07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

q
uando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Assim
, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda
como
desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sop
esando es
s
es critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
, já especificadas no item anterior
,

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$10.000,00

arbitrada na sentença, para cada recorrido,
a qual
deve ser mantida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Na
forma
do art.
55 da Lei nº 9.099
/95,

condeno
a recorrente ao pagamento das
custas processuais
. Sem honorários advocatícios,
ante a ausência de contrarrazões
(STJ
:

AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023